Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-14.2019.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001087-14.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUDSON WILLIAN DA SILVA - CPF: 054.575.631-62 (APELANTE), GABRIEL CARDOSO ADOLFO - CPF: 021.224.545-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANA SOUZA LUIZ - CPF: 025.838.431-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EIDIANE CARLA GOMES DE ALCANTARA - CPF: 027.127.931-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 042.103.331-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001087-14.2019.8.11.0011

APELANTE: RUDSON WILLIAN DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA – INVIABILIDADE – ESCALADA COMPROVADA POR PROVA INCONTESTE – CONFISSÃO JUDICIAL, CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA – EXAME PERICIAL EXCEPCIONALMENTE DISPENSÁVEL EM CASO DE AUSÊNCIA DE VESTÍGIO – QUALIFICADORA MANTIDA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 155, §1º, DO CP – POSSIBILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO FURTO – TEMA REPETITIVO N. 1087 DO STJ –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos.

Todavia, conforme o entendimento firmado nesta Corte Superior, ‘excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]’ (AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021).

No caso em apreço, a mencionada qualificadora foi comprovada por meio do depoimento da vítima, dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da confissão do recorrente, em ambas as etapas da persecução penal”
(AgRg no AREsp n. 2.413.205/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
[Tema Repetitivo n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001087-14.2019.8.11.0011

APELANTE: RUDSON WILLIAN DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rudson Willian da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º e 4º, II, do CP).

Em suas razões, postula o apelante
o afastamento da qualificadora da escalada, ou a exclusão da causa de aumento do repouso noturno, por ser ela incompatível com o furto na forma qualificada.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001087-14.2019.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado pela escalada, durante o repouso noturno, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

“Consta dos autos que, no dia 05/01/2018, durante a madrugada, o denunciado Rudson Willian da Silva foi até o estabelecimento denominado “Bar da Cris”, local onde pulou o muro (escalada), verificou que a porta do quarto da vítima estava aberta, adentrou no mesmo e, se aproveitando que a ofendida estava dormindo, subtraiu o seu celular, da marca Multilaser, com capa amarela.

Insta dizer que a vítima Silvana Souza Luiz soube da autoria delitiva, tendo em vista que o próprio autor do crime lhe confessou o furto do celular, bem como lhe afirmou que havia trocado por drogas com a pessoa de Eidiane Carla Gomes de Alcântara. Assim, de posse dessas informações, a ofendida acionou a Polícia Militar para recuperar a res furtiva.

Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram até o endereço mencionado pelo denunciado Rudson, onde constataram que o local era conhecido como “Boca da Edi”.

Realizada a abordagem de Eidiane Carla Gomes de Alcantara, em primeiro momento está informou que não estava na posse de nenhum celular, porém indagada mais uma vez pelos policiais, após estes contarem os relatos de Rudson, aquela afirmou que de fato recebera o produto e que estaria na residência de Willian de Oliveira Lopes, namorado de sua filha.

Diante disso, a Polícia Militar se deslocou até a residência do denunciado Willian, que informou ter recebido e que ainda estava na posse do celular furtado, sendo o produto apreendido na ocasião.
[...]”.

A autoria e a materialidade não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar a necessidade de afastar a qualificadora da escalada e a majorante do repouso noturno.

A despeito das razões invocadas, a falta de perícia, por si só, não é motivo para afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, especialmente quando a escalada encontra-se provada por outros meios de prova (CPP, art. 158, c/c o art. 167).

O réu, ao ser ouvido tanto na delegacia como em juízo, confessou a prática do crime, afirmando que subtraiu o celular da vítima
após pular o muro da residência
,
verbis:

“Que admite que furtou o celular da marca Multilaser de capa amarela (vinculado ao BO de furto 2018.5495), de dentro de um dos quartos do Bar da Cris, na madrugada do dia 04 para 05 último.
Que pulou o muro do Bar da Cris e entrou pela porta que estava aberta
, onde a vítima SILVANA SOUZA LUIZ estava dormindo. [...]”
(p. 54 – id. 191045482).

“Que confessa ter praticado este furto. Que estava passando de madrugada, por volta das 03h00min, próximo à casa de Silvana,
pulou o muro e entrou na residência
, furtou o celular e saiu, porque todos estavam dormindo. Que conheceu a vítima uns dias antes e conhecia o local porque a mãe morava próximo. Que trocou o celular para usar drogas, e no mesmo dia à noite a vítima Silvana lhe viu passando na rua, o chamou e ligou para a polícia. Que entrou na viatura e foi tentar recuperar o aparelho celular. Que o aparelho celular era da cor preta, e se retratou com a vítima e fez o possível para reaver o que havia feito”
(áudio id. ).

As declarações da vítima e da testemunha, Edimar Rodrigues da Cruz Junior, corroboram a confissão do apelante:

“Que estava em Mirassol na Rua 06, no bar de uma amiga, junto com sua irmã. Que o local é fechado com muro. Que deixou a porta do quarto encostada e deixou o celular carregando próximo a cama. Que no outro dia acordou por volta das 07h, foi até a dona do bar e informou que haviam roubado seu celular. Que a dona do bar a informou que por volta das 05h o Rudson estava no local, pedindo para lhe chamar, alegando que ele viu uma pessoa com o celular, e que sabia que era meu, pois tinha a minha foto. Que soube que Rudson havia vendido o aparelho celular. Que era por volta de 21h, foi para o Bar da Tiana, estava acontecendo uma festa no local, sua irmã avistou o Rudson no local, então foi até ele e solicitou o aparelho celular. Que o Rudson informou que não estava com ele, e que havia vendido para a “Eidi”. Que nesse momento chamaram a viatura que passava, e foram até a residência da “Eidi”. Que antes de chegar na residência desceu da viatura, pois queria seu celular e não queria confusão. Que os policiais foram até a residência da “Eidi”, enquanto eu retornei para o bar. Que cerca de 30min depois uma viatura retornou ao bar, informando que realmente o celular estava na residência de “Eidi”. Que o aparelho celular era da marca Multilaser da capa amarela e preto e pagou cerca de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)”
(áudio id. 191048231).

“Que estando a GUPM em rondas pelo Bairro Jardim São Paulo, nas proximidades do Bar da Tiana, a mesma foi solicitada pela senhora Silvana Souza, a qual informou que na data de 05/01/2018, durante a madrugada, teve seu aparelho celular (Multilaser de cor preta com capa amarela) furtado no ‘Bar da Cris" e que no período vespertino deslocou até a Del Pol Civil de Mirassol D'Oeste e registrou o fato conforme boletim de ocorrência n° 2018.5495. Que nesta mesma data, já no período noturno, por volta das 23h30min, estava no ‘Bar da Tiana’ acompanhada de suas irmãs, quando um cidadão identificado como Rudson confessou que havia furtado o citado aparelho celular e cobrou a quantia de R$ 40,00 para resgatá-lo, pois já teria sido entregue em um ‘ponto de venda de entorpecentes’. Que neste momento a GUPM foi acionada, e, em diligências para recuperar o produto furtado, deslocou até o endereço em que o suspeito Rudson informou que havia trocado o celular por entorpecentes, verificando que tratava-se do ponto conhecido como ‘Boca da Eidi’ (Eidiane Carla Gomes de Alcantara). [...]”
(p. 28 – id. 191045482).

No caso em tela, a prova oral demonstra, inequivocamente, a escala [pulando o muro da residência] para a subtração do objeto da vítima.

Acerca do contexto jurisprudencial do caso
sub examine
, comungo do entendimento de que a falta de perícia oficial, por si só, não é motivo para afastar a qualificadora, pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios, notadamente quando o delito não deixou vestígios.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL.
FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DEPOIMENTOS. SUPRIMENTO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos.

2. Todavia, conforme o entendimento firmado nesta Corte Superior, "
excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial
[...]" (AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021).

No caso em apreço, a mencionada qualificadora foi comprovada por meio do depoimento da vítima, dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da confissão do recorrente, em ambas as etapas da persecução penal
.

3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 2.413.205/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

II - Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento da vítima e do testemunho do policial que atuou na ocorrência, o arrombamento da parede lateral esquerda do imóvel para a prática dos fatos apurados nos autos.

III - Com efeito, "Firme nesta Corte o entendimento de que "excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]' (AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021).
Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu" (AgRg no REsp n. 1.985.419/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 1/12/2022).

Agravo regimental desprovido
(AgRg no REsp n. 2.020.187/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Nesse contexto, revela-se impertinente o afastamento da qualificadora supracitada.

Todavia, no que tange ao afastamento da majorante do repouso noturno, melhor sorte assiste ao recorrente, uma vez que ela não se compatibiliza com a forma qualificada do furto (§ 4º).

O entendimento encontra-se pacificado no Tema Repetitivo n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

[...] A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087/STJ).
(N.U 0001279-37.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

[...] Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. [...]
(N.U 0001110-82.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Passo, então, à dosimetria:

Fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, já que inexiste circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de aplicá-la, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Pelas razões alhures expostas, não incide a majorante do art. 155, § 1º, do Código Penal (repouso noturno).

Assim sendo, encontro a pena definitiva de
2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo apenas para afastar a incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), readequando a pena definitiva do réu para
2 (dois) anos de reclusão,
em
regime aberto,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024